Tribunal: TJSP
Processo: 0001363-46.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão ao regime aberto. Termo inicial para a obtenção do benefício. O termo inicial para o cômputo de futuros benefícios deve ser a data em que o reeducando aperfeiçoou os requisitos legais para o deferimento da anterior progressão de regime. Pela peculiaridade do caso, em que o agravado saldou, por último, o requisito subjetivo, deve este ser adotado como

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão ao regime aberto. Termo inicial para a obtenção do benefício. O termo inicial para o cômputo de futuros benefícios deve ser a data em que o reeducando aperfeiçoou os requisitos legais para o deferimento da anterior progressão de regime. Pela peculiaridade do caso, em que o agravado saldou, por último, o requisito subjetivo, deve este ser adotado como data-base da progressão ao regime aberto. Provimento do agravo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001363-46.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VINÍCIUS DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para cassar a r.
decisão que confirmou o cálculo de liquidação de penas relativo ao sentenciado
VINICIUS DE SOUZA SILVA, determinando a elaboração de outro considerando
como data-base para a progressão ao regime aberto a data do preenchimento do
requisito subjetivo pelo sentenciado para a obtenção do regime semiaberto (segundo
consta, 21/1/2020), ressalvados fatos novos não conhecidos no presente expediente.
V.U. Comunique-se, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001363-46.2020.8.26.0026 -Voto no 12.272
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 1 3 6 3 - 4 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 2 6
A g r a v a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A g r a v a d o : V i n í c i u s d e S o u z a S i l v a
O r i g e m : B a u r u - D E E C R I M U R 3
VOTO No 12.272
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão ao
regime aberto. Termo inicial para a obtenção do
benefício. O termo inicial para o cômputo de futuros
benefícios deve ser a data em que o reeducando
aperfeiçoou os requisitos legais para o deferimento da
anterior progressão de regime. Pela peculiaridade do
caso, em que o agravado saldou, por último, o
requisito subjetivo, deve este ser adotado como data-
base da progressão ao regime aberto. Provimento do
agravo ministerial.
1) O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe este agravo em
execução penal em face da r. decisão de fls. 191/192, proferida em
13/2/2020 pelo MM. Juiz do DEECRIM da 3a RAJ, que, após a progressão
ao regime semiaberto concedida em favor de VINICIUS DE SOUZA SILVA,
homologou o cálculo de liquidação de penas, adotando, como data-base
para a próxima progressão, o dia em que o sentenciado preencheu o
requisito objetivo exigido para a prévia progressão ao regime intermediário.
Conforme minuta, o Ministério Público argumenta, em
resumo, que o termo inicial para obtenção da progressão ao regime aberto
não corresponde à data do efetivo ingresso do sentenciado no regime
anterior e, tampouco, da mera implementação do requisito objetivo. Sustenta
que a data-base para a subsequente progressão de regime é aquela em que
o reeducando preencheu os dois requisitos do art. 112 da LEP. Enfatiza
que somente em 21/1/2020 o sentenciado VINICIUS foi considerado
reabilitado da prática das faltas disciplinares, assim, é somente nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001363-46.2020.8.26.0026 -Voto no 12.272
3 V
data em que ambos os requisitos (objetivo e subjetivo) foram satisfeitos
para fins de progressão ao regime semiaberto. Finalmente, pugna pela
retificação do cálculo, para que passe a considerar, como data-base para a
progressão ao regime aberto, o dia 21/1/2020 (fls. 1/7).
Devidamente processado e respondido o recurso (fls.
201/204), a r. decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 206).
Por fim, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 216/221).
É o relatório.
2) Dou provimento ao recurso.
Cinge-se a discussão suscitada no recurso ministerial à
definição da data, comumente chamada data-base, a partir da qual o
executado na liquidação da pena privativa de liberdade começa a cumprir a
fração da pena imposta que será necessária para progredir ao regime
aberto, depois da prévia promoção do estágio fechado ao semiaberto.
Ao analisar anteriormente esta matéria, quando do julgamento
de casos análogos, defendi que o termo inicial aplicável às progressões ao
último regime prisional deveria, realmente, corresponder à data da decisão
concessiva da movimentação do regime fechado ao semiaberto. Assim
porque a satisfação do requisito objetivo significaria mera expectativa de
progressão de regime, porém sempre dependente do conjunto
preenchimento do requisito subjetivo, só aquilatado pelo Poder Judiciário
quando é proferida decisão sobre o benefício.
Ocorre que o C. STF se pronunciou no sentido de que a
decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória, não
constitutiva, de maneira que o marco inicial para a próxima progressão será
a data em que o reeducando efetivamente adimplir os requisitos legais, e
não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.
Confira-se, por oportuno:
“Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a
data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001363-46.2020.8.26.0026 -Voto no 12.272
4 V
início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art.
118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece a falta” (STF, HC no 115254, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em 15/12/2015).
Não destoa o entendimento do C. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO
STF E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da
jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar,
como data-base para subsequente progressão de regime, aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não
aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente
entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a
progressão de regime - reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se
espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por
vezes - como na espécie - demora meses para ser implementada. 3. Não se pode
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo
pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão. 4. Habeas
corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão
do Juízo das Execuções Penais” (STJ, HC 369.774/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Dessa forma, dada a natureza declaratória da decisão e para
que o sentenciado não seja penalizado por eventual morosidade no
processamento de seus pleitos em execução penal, o termo a quo referente
à progressão do agravado ao regime aberto é a data em que efetivamente
preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001363-46.2020.8.26.0026 -Voto no 12.272
5 V
atual (semiaberto), elencados no art. 112 da LEP.
É imprescindível enfatizar que a referida data deverá ser
determinada em análise casuística, fixando-se como termo inicial o instante
em que foi preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o
subjetivo. É dizer: será a data do preenchimento do requisito subjetivo se for
atingido primeiro o requisito objetivo. Pela lógica inversa, será a data da
satisfação do requisito objetivo caso já implementado previamente o
requisito subjetivo.
Por conseguinte, não é possível estabelecer, como regra
geral, a data da implementação do pressuposto temporal como data-base
para as vindouras progressões, porquanto o art. 112 da LEP condiciona a
conquista do novo regime prisional ao preenchimento tanto do requisito
objetivo como do subjetivo. Exclusivamente quando os dois requisitos
convergirem é que o apenado fará jus ao benefício.
Neste exato sentido, didática decisão do C. STJ no HC no
414.156/SP (j. 22/11/2017, rel. Min Felix Fischer).
Confira-se:
“Portanto, a data-base para verificação da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser
definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que
preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. In casu,
ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo
somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao
paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova
progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior”.
No caso em testilha, consta que o agravado preencheu o
requisito objetivo de sua progressão ao regime semiaberto em 23/10/2019,
quando saldou 1/6 da pena (fls. 179). Nada obstante, somente
posteriormente, em 21/1/2020 (fls. 167), ocorreu a reabilitação de sua
conduta carcerária1, que após tal data passou a ser considerada “boa”,
permitindo assim sua progressão ao regime intermediário, deferida em
1 A conduta carcerária pendia de reabilitação em razão das faltas disciplinares médias cometidas em
27/11/2018, 29/8/2018 e 24/7/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001363-46.2020.8.26.0026 -Voto no 12.272
6 V
3/2/2020 (fls. 176).
Importante notar: quando preenchido o requisito objetivo em
23/10/2019, o requisito subjetivo estava pendente, pois o agravado, tendo
cometido faltas disciplinares, à época contava com comportamento
carcerário insatisfatório.
O requisito subjetivo da progressão ao regime semiaberto,
repita-se, somente foi preenchido no dia 21/1/2020, quando decorrido o
prazo de reabilitação fixado pelo Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado (Resolução SAP no 144/10), oportunidade em que o
agravado passou a ostentar, novamente, bom comportamento carcerário.
Em suma, pela peculiaridade do caso, em que o agravado
saldou, por último, o requisito subjetivo da progressão, deve este ser
adotado como data-base da progressão ao regime aberto, operando-se a
reforma da r. decisão hostilizada.
3) Pelo exposto, dou provimento ao agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para cassar a r. decisão que
confirmou o cálculo de liquidação de penas relativo ao sentenciado
VINICIUS DE SOUZA SILVA, determinando a elaboração de outro
considerando como data-base para a progressão ao regime aberto a data
do preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado para a
obtenção
do
regime
semiaberto
(segundo
consta,
21/1/2020),
ressalvados fatos novos não conhecidos no presente expediente.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator